Tribunal: TJMT
Processo: 0019916-55.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Agravo Interno no 1002276-77.2018.8.11.0000 – CLASSE 1689 – CNJ – VÁRZEA GRANDE
Embargante: DALLAS RENT A CAR LTDA
Embargado : GENESIS BARBARÁ MARQUES PEREIRA
Número do Protocolo : 1002276-77.2018.8.11.0000
Intime-se o embargado para, querendo, apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração (cf. Id. no 77977494), no prazo legal.
Após, com ou sem manifestação, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de março de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator